Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA TRASEIRA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO – PREVALÊNCIA DO VALOR PEDIDO – CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. Trata-se de pretensão de reparação por danos materiais (R$ 1.450,00) decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 03/12/2018 envolvendo o veículo de propriedade da primeira requerente e na ocasião conduzido pelo segundo requerente. Afirmam os autores que tiveram a traseira de seu veículo abalroado pelo automóvel do réu, quando transitavam por uma via pública e aguardavam para adentrar numa rotatória.
3. O réu, em sua contestação, reconheceu sua responsabilidade pela colisão, conforme narrativa da dinâmica do acidente feita na petição inicial. Contudo, manifesta seu inconformismo recursal, reiterando as alegações de defesa, quanto ao valor da reparação devida, que diz dever ser inferior ao pedido formulado pelos autores no valor de R$ 1.450,00. Não especifica qual o valor entende devido, entretanto.
4. Não merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de reparação material de R$ 1.450,00. A uma, porque no âmbito dos Juizados Especiais as provas poderão ser produzidas até a audiência de instrução e julgamento, ainda que não previamente requeridas (art. 33 da Lei no 9.099/95), o que afasta a alegação do autor de preclusão quanto à juntada da nota fiscal de ID Num. 13247882 - Pág. 1. A duas, porque diante da ausência de controvérsia quanto à responsabilidade do réu pelos danos ocasionados ao veículo dos autores, caberia a ele a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, mais precisamente, quanto à alegada desconformidade do valor pedido com os danos concretamente sofridos, o que não ocorreu na espécie. Como o recorrente mesmo alega em sua defesa, a apresentação de fotografias capazes de ilustrar os danos do automóvel é prova acessível a ambas as partes, logo, não pode o réu exigir que a demonstração do dano seja feita exclusivamente pelos autores e apenas por aquele meio. Ao contrário, a despeito da inexistência de fotos do veículo, os autores instruíram seu pedido com outras provas documentais aptas a embasar sua pretensão (ocorrência policial de ID Num. 13247846, orçamento de serviços e peças com descrição compatível com os danos alegados, ID Num. 13247847 - Pág. 1 e nota fiscal de ID Num. 13247882 - Pág. 1).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.